Tribunal: TJPA
Processo: 0805496-16.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805496-16.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DE JESUS DA CONCEICAO MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SERVIDOR MUNICIPAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE OFICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que reconheceu a nulidade de sucessivos contratos administrativos temporários firmados com a servidora Maria de Jesus da Conceição Magalhães, no período de 30/03/2020 a 31/12/2023, e condenou o ente público ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, com correção monetária conforme os Temas 905/STF e 810/STJ, além de honorários sucumbenciais. O Município alegou a legalidade das contratações com base no art. 37, IX, da CF/88 e legislação municipal, sustentando a natureza estatutária da relação, a impossibilidade jurídica do pedido e a aplicação da TR como índice de correção. Requereu, ainda, a suspensão do processo em razão do Tema 731/STJ e da pendência de julgamento da ADI 5090 no STF. A sentença foi parcialmente reformada apenas quanto ao índice de correção monetária aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) definir se incide o prazo prescricional bienal ou quinquenal para a propositura da ação de cobrança de FGTS por servidor contratado temporariamente; (ii) estabelecer se a contratação temporária em questão é válida ou nula; (iii) determinar se há direito ao FGTS em caso de nulidade do vínculo; e (iv) definir o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS por servidor temporário vinculado ao regime jurídico-administrativo é o quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.189 (RE 1.336.848/PA).

A contratação temporária realizada pelo Município, mediante três contratos sucessivos ao longo de quase quatro anos, afronta os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade previstos no art. 37, IX, da CF/88, além de desrespeitar os prazos estabelecidos na legislação municipal, o que a torna nula de pleno direito.

O servidor contratado de forma precária, ainda que sob regime jurídico-administrativo, faz jus ao recebimento do FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme reiterada jurisprudência do STF (RE 596.478 – Tema 191 e RE 765.320 – Tema 916).

A correção monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme decidido pelo STJ no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC), afastando-se a aplicação de índices como IPCA-E ou INPC.

A fixação dos honorários advocatícios, diante da sucumbência mínima da parte autora e da atuação recursal, deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, observando-se a gratuidade da justiça deferida à apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, à cobrança de FGTS por servidor temporário com vínculo declarado nulo.

É nula a contratação temporária que desrespeita os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, especialmente quando utilizada para atender demanda ordinária da Administração Pública.

O servidor temporário contratado de forma irregular tem direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento do STJ (Tema 731).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, III e XXIX, e 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 13.10.2010 (Tema 191); STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.04.2020 (Tema 916); STF, RE 1.336.848/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.03.2023 (Tema 1.189); STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 13.10.2021 (Tema 731).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0805496-16.2025.8.14.0040

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Apelante: Município de Parauapebas

Apelado: MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação (Id. 28086102)
interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida nos autos da
ação de cobrança de FGTS
ajuizada por MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES, julgada procedente pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA.

A sentença recorrida (Id. 28086098)
declarou a nulidade dos contratos administrativos temporários celebrados entre as partes
e
condenou o Município ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS
, referentes ao período de
30/03/2020 a 31/12/2023
, determinando a apuração em sede de liquidação, com aplicação da correção monetária conforme os Temas 905/STF e 810/STJ, além da condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas
razões de apelação (Id. 28086102)
, o Município sustenta, em síntese:

A legalidade dos contratos administrativos temporários, afirmando que foram firmados com respaldo no art. 37, IX, da CF/88 e na legislação municipal (Lei nº 4.249/2002);

Defende a
impossibilidade jurídica do pedido
sob o argumento de que a relação jurídica entre as partes é de natureza estatutária, afastando o cabimento das verbas fundiárias de FGTS;

Requer, subsidiariamente, que,
caso mantida a condenação
, o pagamento seja feito por meio de depósito em conta vinculada ao FGTS e com aplicação da TR como índice de correção monetária.

Foram apresentadas
contrarrazões ao recurso (Id. 28086106)
, nas quais a apelada pugna pela manutenção da sentença. Alega que as sucessivas prorrogações dos contratos temporários desvirtuaram o caráter de excepcionalidade, sendo devida a nulidade da contratação e o consequente direito ao recolhimento do FGTS para todo o período trabalhado. Sustenta o direito com base no art. 19-A da Lei 8.036/90, no Tema 916 do STF e na jurisprudência local (IRDR nº 9 do TJPA).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Consta dos autos que a apelada foi contratada por meio de
três contratos temporários sucessivos
com o Município de Parauapebas, nos cargos de Auxiliar Operacional e Agente de Defesa Civil II, no período de
30/03/2020 a 31/12/2023
, em total afronta ao caráter excepcional exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, e às próprias normas municipais que limitam tais contratos a 12 ou 24 meses.

A contratação temporária prevista no inciso IX do art. 37 da CF/88 exige, como pressuposto de validade, a necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente motivada e com observância dos limites legais. A inobservância desses requisitos torna nulo o contrato firmado, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, admite como único efeito da contratação irregular o direito ao recebimento dos salários pactuados e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

No caso, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a nulidade do vínculo e condenou o Município ao pagamento das verbas correspondentes aos depósitos do FGTS, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive no RE 596478 e no RE 765320, ambos do STF.

No mesmo sentido:

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO. VÍNCULO NULO. DIREITO AO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo decorrente de contratação temporária irregular de servidora pública e condenou o ente municipal ao pagamento de valores relativos ao FGTS, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com atualização monetária pelo INPC/IPCA-E. O recurso alegou a inexistência de previsão legal para pagamento de FGTS a contratados temporários, validade da contratação, aplicação da TR como índice de correção e isenção de custas processuais. O recurso foi inicialmente provido monocraticamente, com base em prescrição bienal (art. 7º, XXIX, CF/88), decisão esta que foi mantida no julgamento de agravo interno. Após o julgamento do RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), os autos retornaram para eventual juízo de retratação, oportunidade em que a Turma julgadora reformou parcialmente a decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o prazo prescricional bienal ou quinquenal para a propositura da ação de cobrança de FGTS por servidor contratado temporariamente; (ii) estabelecer se a contratação temporária em questão é válida ou nula; (iii) determinar se há direito ao FGTS em caso de nulidade do vínculo; e (iv) definir o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), firma entendimento de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores por servidores contratados temporariamente com vínculo jurídico-administrativo declarado nulo é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, e não o bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, que se aplica às relações trabalhistas regidas pela CLT.

4. A contratação precária (março/2008 até junho/2015), sem demonstração de situação excepcional e para desempenho de função ordinária da Administração, viola os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, caracterizando burla à regra do concurso público (art. 37, II), sendo, portanto, nula de pleno direito.

5. A jurisprudência do STF, consolidada no RE 596.478 (Tema 191) e reafirmada no RE 765.320/MG (Tema 916), reconhece o direito ao recebimento de FGTS nos casos de contratação nula com prestação de serviços, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. Conforme entendimento firmado no STJ (Tema 731), os valores relativos ao FGTS devem ser corrigidos monetariamente pela Taxa Referencial – TR, e não por outros índices como INPC ou IPCA-E.

7. A sucumbência mínima da parte autora justifica a condenação exclusiva do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado na fase de liquidação, considerando também o trabalho adicional na fase recursal (art. 85, §§ 4º, II, e 11 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, para a cobrança de FGTS por servidor temporário com vínculo declarado nulo.

2. É nula a contratação temporária que não observa os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, especialmente quando destinada a atender a necessidade ordinária e permanente da Administração Pública.

3. O servidor contratado precariamente tem direito ao recebimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

4. A Taxa Referencial – TR é o índice aplicável para correção monetária dos valores relativos ao FGTS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810615-65.2019.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/12/2025 )

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao
FGTS
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação da Taxa Referencial – TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, apenas para fixar a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do
FGTS
.

A definição do percentual dos honorários sucumbenciais, levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC), devendo-se observar que a parte apelada litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/02/2026